Tribunal: TJES
Processo: 0010274-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010274-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENNER LUIZ SILVEIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. IRDR. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Denner Luiz Silveira da Silva para reconhecer o direito ao recebimento de indenização por acidente de serviço calculada com base no subsídio, conforme tese firmada no IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, e redistribuiu os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta nulidade do acórdão por desrespeito à suspensão processual decorrente da interposição de recurso extraordinário no referido IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a existência de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em IRDR, ainda que inadmitido, impede a aplicação da tese firmada e impõe a suspensão do processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto no IRDR, declarada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça com fundamento na Súmula n. 280 do STF, afasta a possibilidade de suspensão do processo com base no art. 987, § 1º, do CPC.

A tese firmada pelo Tribunal Pleno, ao interpretar legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 8.279/06 e LC n. 420/07), possui aplicação imediata aos processos que discutem a mesma controvérsia, uma vez ausente efeito suspensivo de recurso excepcional não admitido.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apreciou de forma fundamentada a controvérsia jurídica e aplicou corretamente o precedente vinculante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido em IRDR afasta a suspensão prevista no art. 987, § 1º, do CPC.

A tese firmada em IRDR deve ser aplicada imediatamente aos processos que versem sobre a mesma controvérsia, quando inexistente efeito suspensivo decorrente de recurso excepcional.

Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 987, § 1º, e 1.022; Súmula 280/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, Pleno, decisão de inadmissibilidade do RE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0010274-20.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADO:
DENNER LUIZ SILVEIRA DA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
E
stado do Espírito Santo
(id 12936740), sob a alegação de vício de omissão no venerando acórdão de id 11012236, o qual, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor/embargado para determinar a aplicação do subsídio como base de cálculo da indenização por acidente de serviço, em consonância com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 5005268-14.2024.8.08.0000.

O Ente Estatal sustenta, em síntese, que o julgamento colegiado incorreu em
error in procedendo
ao não observar a ordem de suspensão processual decorrente da admissão do referido IRDR. Argumenta que, embora o mérito do incidente tenha sido julgado pelo egrégio Tribunal Pleno, houve a interposição de Recurso Extraordinário, o que, por força do artigo 987, § 1º, do Código de Processo Civil, atrairia efeito suspensivo automático e impediria a aplicação imediata da tese fixada, devendo o feito permanecer sobrestado até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema.

Em que pesem os judiciosos argumentos expendidos pela Procuradoria do Estado, a irresignação não merece acolhimento, inexistindo no julgado qualquer das máculas elencadas no artigo 1.022 do diploma processual civil.

A premissa fundamental da tese de omissão aventada pelo embargante repousa na suposta obrigatoriedade de manutenção da suspensão processual em virtude da pendência de recurso excepcional no paradigma vinculante. Ocorre que tal argumento perdeu sua sustentação fática e jurídica no curso da lide. Conforme devidamente comprovado nas contrarrazões apresentadas pelo embargado (id 14424276) e corroborado pelos documentos acostados aos autos, o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo no bojo do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000 teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça.

A decisão de inadmissibilidade, proferida nos autos do incidente (Decisão id 11588303), fundamentou-se na aplicação da Súmula n. 280 do excelso Supremo Tribunal Federal, consignando que a controvérsia acerca da base de cálculo da indenização, se soldo ou subsídio, restringe-se à interpretação de legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 8.279/06 e Lei Complementar Estadual n. 420/07), falecendo, portanto, competência constitucional direta para o manejo da via extraordinária.

Nesse cenário, não há que se falar em omissão do venerando acórdão recorrido quanto à suspensão processual. A aplicação imediata da tese firmada pelo colendo Tribunal Pleno, que pacificou o entendimento de que “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado”, atende aos princípios da celeridade, da eficiência e da segurança jurídica. A insistência no sobrestamento do feito, quando o próprio recurso que justificaria tal medida já encontrou óbice intransponível na origem quanto à sua admissibilidade, configuraria medida protelatória e contrária à própria
ratio
do sistema de precedentes obrigatórios, que visa justamente a uniformização e a rápida solução de litígios de massa.

Ademais, é cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. O venerando acórdão vergastado enfrentou a matéria de fundo de forma exauriente e fundamentada, aplicando corretamente o precedente vinculante desta colenda Corte, não havendo nenhuma lacuna de fundamentação que justifique a integração do julgado. A pretensão do embargante de ver prevalecer a tese da suspensão, a despeito da inadmissibilidade do recurso paradigma, reflete mero inconformismo com a prestação jurisdicional entregue, o que desafia a via recursal própria, se cabível, e não a estreita via dos aclaratórios.

Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se íntegro o venerando acórdão que, com acerto, aplicou a tese firmada em sede de IRDR para reconhecer o direito do autor ao cálculo da indenização com base no subsídio.

Ante o exposto,
NE
G
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.